Tribunal: TJDFT
Processo: 0713346-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DO PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE BRASÍLIA/DF (SUSCITANTE) E JUÍZO DO TERCEIRO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA/DF (SUSCITADO). CRIMES DE DIFAMAÇÃO, INJÚRIA E AMEAÇA. CONEXÃO PROBATÓRIA. MESMO CONTEXTO FÁTICO. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. Conforme artigo 76, inciso III, do Código de Processo Penal, a reunião dos processos, em face da conexão probatória ou instrumental, visa facilitar a produção da prova de uma única vez, assim como para instrumentalizar o juiz das infrações penais reunidas, resguardando-se, pois, a economia processual. E, diante da competência absoluta dos Juizados Especiais de Violência Doméstica em razão da matéria, todos os fatos conexos devem ser processados no juízo especializado.
2. Consta da queixa-crime ajuizada pela vítima que seu ex-marido a difamou junto aos proprietários de uma imobiliária chamando-a de louca e desequilibrada e, em razão disso, os querelados a impediram de pegar cópia de um contrato de locação e seus aditivos, ofendendo a sua honra objetiva e a ameaçando. Assim, há elementos a indicar que os crimes de difamação, injúria e ameaça ocorreram no mesmo contexto fático, e que a prova produzida em relação ao crime imputado ao ex-companheiro poderá influir na apuração das outras infrações imputadas aos querelados.
3. Conflito Negativo de Jurisdição conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado, do Terceiro Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília/DF, para processar e julgar os fatos descritos nos autos em exame.